Tribunal: TRF3
Processo: 5951694-82.2019.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: em sede recursal.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1185/1327)

5951694-82.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5951694-82.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: NUNO GONCALVES SENA FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: OSMAR MASTRANGI JUNIOR - SP325296-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NUNO GONCALVES SENA FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: OSMAR MASTRANGI JUNIOR - SP325296-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO COMO ATIVIDADE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. IRRETROATIVIDADE DO NOVO ÔNUS PROBATÓRIO. FONTE DE CUSTEIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno, o qual impugnava decisão monocrática que reconhecera a especialidade de determinados períodos laborais na lavoura de cana-de-açúcar e condenara a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer o enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial por categoria profissional ou penosidade, para os períodos anteriores a 28/04/1995; (ii) saber se há omissão quanto à aplicação dos Temas 555/STF e 1.090/STJ e ao registro de EPI eficaz no PPP para os períodos posteriores a 02/12/1998; e (iii) saber se o reconhecimento judicial do tempo especial e a concessão do benefício ofendem o princípio da prévia fonte de custeio.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado ou à reiteração de teses já repelidas.

4. A questão relativa ao enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que, aderindo ao entendimento consolidado desta Turma, reconheceu tratar-se de atividade extremamente penosa, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos, incluindo hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) oriundos da queima da palha da cana, associados a doenças respiratórias crônicas, dermatoses ocupacionais e risco aumentado de doenças neoplásicas, concluindo pelo cabimento do enquadramento com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 para os períodos anteriores a 28/04/1995. Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

5. Quanto à aplicação dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, o acórdão embargado analisou detalhadamente a matéria, concluindo que os entendimentos são complementares e que, subsistindo dúvida razoável sobre a real eficácia dos EPIs declarados no PPP para atividades com exposição a agrotóxicos por múltiplas vias de absorção (respiratória, dérmica e digestiva), deve-se reconhecer a especialidade do período. Não há omissão a ser sanada.

6. A orientação do STJ, reassentada em 22/04/2025, de que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do EPI quando houver declaração expressa de eficácia no PPP, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

7. A alegação de ausência de fonte de custeio não prospera, pois o reconhecimento judicial do tempo especial e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição encontram amparo na legislação previdenciária vigente, que já prevê a correspondente fonte de custeio, não configurando criação de novo benefício sem previsão legal, hipótese vedada pelo art. 195, §5o, da Constituição Federal.

8. Os embargos de declaração limitam-se à reprodução das mesmas teses já apreciadas e rechaçadas no agravo interno, sem indicação concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão da matéria, o que evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos da Súmula 98 do STJ, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração do INSS IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §5o; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; Decreto no 53.831/1964, Quadro Anexo, código 2.2.1.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE no 664.335); STJ, Tema 1.090 (REsp no 2.082.072); STJ, PUIL 452/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/05/2019, DJe 14/06/2019; STJ, Súmula 98.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5951694-82.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: NUNO GONCALVES SENA FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: OSMAR MASTRANGI JUNIOR - SP325296-N

ADVOGADO do(a) APELADO: OSMAR MASTRANGI JUNIOR - SP325296-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NUNO GONCALVES SENA FILHO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, decidiu negar provimento a seu agravo interno (ID. 357571409).

Em suas razões, alega que o labor exercido em lavoura de cana não está previsto na legislação como atividade especial por categoria profissional ou por penosidade; que a especialidade por exposição a agente químico deve ser afastada em razão do uso de EPI eficaz, conforme os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e que não houve a correspondente fonte de custeio (ID. 359620386).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não provimento do recurso interposto (ID. 362188337).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno, alegando que o labor exercido em lavoura de cana não está previsto na legislação como atividade especial por categoria profissional ou por penosidade; que a especialidade por exposição a agente químico deve ser afastada em razão do uso de EPI eficaz, conforme os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e que não houve a correspondente fonte de custeio.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não provimento do recurso interposto.

Conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Conforme o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. O art. 1.025 do mesmo diploma legal ainda assegura que, para fins de pré-questionamento, os pontos levantados pelo embargante são considerados incluídos no acórdão, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

No mérito, os embargos não merecem provimento, pois buscam a rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida. O descontentamento com o mérito da decisão e a intenção de obter novo julgamento não se coadunam com a estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam a reexaminar a causa, mas sim a sanar os vícios taxativamente previstos no Código de Processo Civil.

Em relação à alegada omissão quanto ao enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial, verifica-se que a questão foi amplamente debatida no acórdão embargado, que enfrentou especificamente a controvérsia sobre o cabimento do enquadramento por categoria profissional ou penosidade, adotando fundamentação clara:

"Não se desconhece o entendimento sedimentado no PUIL 452/PE, no qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou convicção de que o trabalho no setor sucroalcooleiro, por si só, não enseja o reconhecimento da especialidade por função, já que, embora desgastante, a atividade ocorre exclusivamente no campo agrícola, e não no pecuário.

Todavia, revendo posicionamento anterior e aderindo ao entendimento consolidado desta Colenda Nona Turma, reconhece-se que a atividade de corte de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde do trabalhador.

Trata-se, sabidamente, de uma das atividades mais extenuantes no setor agroindustrial. Os trabalhadores são submetidos a jornadas exaustivas, sob condições climáticas adversas, realizando esforço físico intenso e repetitivo, fatores que resultam em elevado desgaste físico e mental. O impacto da atividade sobre o organismo é amplamente reconhecido por estudos médico-laborais, que indicam risco aumentado de doenças musculoesqueléticas, cardiovasculares e térmico-regulatórias, configurando penosidade incompatível com a permanência prolongada no labor sem comprometimento à saúde.

(...)

O corte de cana-de-açúcar também expõe o trabalhador a agentes químicos perigosos, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), oriundos da queima da palha da cana e da manipulação de maquinário e insumos agrícolas. Segundo estudos científicos, a inalação desses compostos está associada a doenças respiratórias crônicas, dermatoses ocupacionais e a um risco aumentado de doenças neoplásicas.

Dessa forma, até 28/04/1995, é cabível o enquadramento profissional da atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, assegurando ao trabalhador o direito à aposentadoria especial, em consonância com a proteção conferida pela legislação previdenciária e pela jurisprudência iterativa desta Corte."

E ainda, ao analisar especificamente os intervalos de 07/05/1990 a 22/02/1994 e 15/04/1994 a 28/04/1995, o acórdão registrou:

“Nos termos da fundamentação, é possível o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas em cultivo de cana-de-açúcar. As atividades são notoriamente desempenhadas em exposição a pesticidas, inseticidas e outros defensivos agrícolas, sendo que muitos deles têm componentes químicos com potencial cancerígeno e capazes de provocar graves intoxicações e doenças. O corte de cana-de-açúcar também expõe o trabalhador a agentes químicos perigosos, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), provenientes da queima da palha da cana e da manipulação de maquinário e insumos agrícolas. Segundo estudos científicos, a inalação desses compostos está associada a doenças respiratórias crônicas, dermatoses ocupacionais e risco aumentado de doenças neoplásicas. Assim, até 28/04/1995, é cabível o enquadramento profissional para a atividade de corte e plantio de cana de açúcar com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64, assegurando ao trabalhador o direito à aposentadoria especial, em consonância com a proteção conferida pela legislação previdenciária e pela jurisprudência interativa desta Corte.”

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida. O acórdão analisou a questão de forma fundamentada, concluindo pelo cabimento do enquadramento profissional com fundamento no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, para os períodos anteriores a 28/04/1995, levando em conta não apenas a categoria profissional, mas também a efetiva exposição a agentes químicos nocivos inerentes à atividade. A discordância da autarquia com o resultado não configura omissão passível de integração em sede de embargos de declaração.

Em relação à alegada omissão quanto à aplicação dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ e ao registro de EPI eficaz no PPP para os períodos posteriores a 02/12/1998, igualmente não prospera a insurgência. O acórdão embargado enfrentou detalhadamente a matéria, conforme se extrai dos seguintes trechos:

"Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que 'a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial'. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que 'em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial'.

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente."

E, de forma ainda mais específica, ao apreciar os intervalos de 22/11/2001 a 29/11/2001 e 19/04/2002 a 28/07/2017, o acórdão consignou:

“Muitos componentes de herbicidas e inseticidas (como hidrocarbonetos aromáticos e benzeno) estão listados no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH). Diferentemente de riscos puramente físicos (como o ruído), a exposição a agrotóxicos ocorre por diversas vias: respiratória (inalação), dérmica (absorção pela pele) e, muitas vezes, digestiva (contaminação acidental). É extremamente difícil, na prática, comprovar que um EPI (máscaras, luvas, vestimentas) é 100% eficaz contra a absorção por todas essas vias de forma ininterrupta e por longos períodos de trabalho. O PPP pode atestar o fornecimento, mas não a eliminação total do risco químico crônico. Portanto, não há de se falar na aplicação do Tema 1.090 do STJ.” (Grifos)

Diante disso, fica evidente que os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ foram expressamente considerados e aplicados no acórdão embargado, com fundamentação adequada acerca da impossibilidade de aplicação retroativa da nova orientação probatória e da persistência de dúvida razoável quanto à eficácia total dos EPIs declarados no PPP para atividades com exposição a agrotóxicos por múltiplas vias de absorção. Não há omissão a ser sanada.

Em relação à alegação de violação ao art. 195, §5o, da Constituição Federal, por ausência de fonte de custeio, o argumento não procede no caso concreto, uma vez que o reconhecimento do tempo de serviço especial e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição encontram amparo na legislação previdenciária vigente, que já prevê a correspondente fonte de custeio. O reconhecimento judicial do direito adquirido do segurado, com base na legislação em vigor à época da prestação do serviço, não implica criação de novo benefício sem previsão legal, não configurando, portanto, a hipótese vedada pelo dispositivo constitucional invocado.

Portanto, todas as questões aventadas nos presentes embargos de declaração foram expressamente analisadas e decididas pelo acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida. A irresignação do embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável pela via dos embargos declaratórios, cujo cabimento é restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Por fim, registre-se que o agravo interno anteriormente interposto já continha fundamentação suficiente para viabilizar eventual prequestionamento da matéria, tendo sido integralmente apreciado por este colegiado, com enfrentamento explícito e exauriente de todas as questões jurídicas suscitadas. Não se revela necessária, portanto, a oposição de embargos de declaração para tal finalidade, uma vez que o prequestionamento se perfectibiliza com a efetiva apreciação da matéria pelo órgão julgador em sede recursal.

No caso em análise, os presentes embargos de declaração limitam-se à reprodução das mesmas teses já expendidas e devidamente apreciadas no agravo interno, sem indicação concreta e específica de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Evidencia-se, assim, mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão da matéria, em manifesto desvio da finalidade dos embargos declaratórios prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a correção de vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal para reiteração de teses já repelidas ou para promoção de novo julgamento da causa.

No mesmo sentido, a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”, ressalva essa que pressupõe a existência de efetivo vício a ser sanado ou de questão ainda não apreciada pelo órgão julgador, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, a interposição sucessiva e reiterada de recursos manifestamente desprovidos de fundamento, com a mera repetição de argumentos já analisados e rechaçados, configura abuso do direito de recorrer, em afronta aos princípios da boa-fé processual, da duração razoável do processo e da eficiência jurisdicional.

Diante desse contexto, a conduta processual da parte embargante configura exercício abusivo do direito de recorrer, em violação ao dever de lealdade processual, e revela o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, impondo-se, por conseguinte, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a sanção de até 2% do valor atualizado da causa em favor da parte contrária quando os embargos forem considerados protelatórios.

A aplicação da multa, em casos tais, não representa rigor excessivo, mas medida necessária e proporcional ao desestímulo da litigância abusiva e à preservação da higidez do sistema recursal, valores caros à efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaraçãodo INSS, nos termos da fundamentação, e por CONDENAR a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO COMO ATIVIDADE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. IRRETROATIVIDADE DO NOVO ÔNUS PROBATÓRIO. FONTE DE CUSTEIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno, o qual impugnava decisão monocrática que reconhecera a especialidade de determinados períodos laborais na lavoura de cana-de-açúcar e condenara a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer o enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial por categoria profissional ou penosidade, para os períodos anteriores a 28/04/1995; (ii) saber se há omissão quanto à aplicação dos Temas 555/STF e 1.090/STJ e ao registro de EPI eficaz no PPP para os períodos posteriores a 02/12/1998; e (iii) saber se o reconhecimento judicial do tempo especial e a concessão do benefício ofendem o princípio da prévia fonte de custeio.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado ou à reiteração de teses já repelidas.

4. A questão relativa ao enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que, aderindo ao entendimento consolidado desta Turma, reconheceu tratar-se de atividade extremamente penosa, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos, incluindo hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) oriundos da queima da palha da cana, associados a doenças respiratórias crônicas, dermatoses ocupacionais e risco aumentado de doenças neoplásicas, concluindo pelo cabimento do enquadramento com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 para os períodos anteriores a 28/04/1995. Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

5. Quanto à aplicação dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, o acórdão embargado analisou detalhadamente a matéria, concluindo que os entendimentos são complementares e que, subsistindo dúvida razoável sobre a real eficácia dos EPIs declarados no PPP para atividades com exposição a agrotóxicos por múltiplas vias de absorção (respiratória, dérmica e digestiva), deve-se reconhecer a especialidade do período. Não há omissão a ser sanada.

6. A orientação do STJ, reassentada em 22/04/2025, de que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do EPI quando houver declaração expressa de eficácia no PPP, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

7. A alegação de ausência de fonte de custeio não prospera, pois o reconhecimento judicial do tempo especial e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição encontram amparo na legislação previdenciária vigente, que já prevê a correspondente fonte de custeio, não configurando criação de novo benefício sem previsão legal, hipótese vedada pelo art. 195, §5o, da Constituição Federal.

8. Os embargos de declaração limitam-se à reprodução das mesmas teses já apreciadas e rechaçadas no agravo interno, sem indicação concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão da matéria, o que evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos da Súmula 98 do STJ, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração do INSS IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §5o; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; Decreto no 53.831/1964, Quadro Anexo, código 2.2.1.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE no 664.335); STJ, Tema 1.090 (REsp no 2.082.072); STJ, PUIL 452/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/05/2019, DJe 14/06/2019; STJ, Súmula 98.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão